Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711842-74.2022.8.07.0007 Número do processo na origem: 0711842-74.2022.8.07.0007 APELANTE: IDENISE APARECIDA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a autora/apelante sobre as preliminares arguidas por seu adversário, no bojo das contrarrazões recursais (violação ao princípio da dialeticidade e configuração de litigância de má-fé). Registro que o prazo de cumprimento deste comando é de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora